Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709499-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MINERVINA FERREIRA DA SILVA, MIRACI NOGUEIRA DE SOUSA BEIRAO, MIRALDA BARBOSA GONCALVES, MIRANEIDE DE DEUS COSTA, MIRIA NASCIMENTO GOMES, MIRIAM APARECIDA SOARES PORTUGAL, MIRIAM PRADO DA SILVA, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, MIRIAN DOS SANTOS RODRIGUES, MIRTES ALVES DOS SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (ID no 43017257) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, suscitou preliminar de legitimidade ativa e a acolheu, julgando prejudicado o recurso com a modulação dos efeitos para suspender o processo (ID no 42301286). 2. Intime-se o embargado, Distrito Federal para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO